Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E CONVIVÊNCIA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ARTIGO 147, I e II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MELHOR INTERESSE DOS MENORES – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PARA SUSCITAR INCOMPETÊNCIA RELATIVA – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
1. Tratando-se de demanda que envolve o interesse de infante, a controvérsia a respeito da competência deve observar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, enquanto expressão da proteção integral assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O ECA, em seu artigo 147, incisos I e II, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, ou lugar onde se encontre a criança ou adolescente, regra que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é de natureza absoluta.
3. Se não bastasse, o Ministério Público é parte legítima para suscitar a incompetência relativa nas causas nas quais deva atuar, nos termos do parágrafo único do art. 65 do CPC.
4. Conflito de Competência Negativo conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante